Tribunal: TJSP
Processo: 1033460-07.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – Fornecimento de energia elétrica – Obrigação pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados – Obrigação constituída pela r. sentença quanto à transferência dos débitos que não foi objeto de insurgência pela empresa concessionária de energia, tampouco negou ter realizado a suspensão indevida

Ementa:
DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – Fornecimento de energia elétrica – Obrigação pessoal daquele que efetivamente se beneficiou dos serviços prestados – Obrigação constituída pela r. sentença quanto à transferência dos débitos que não foi objeto de insurgência pela empresa concessionária de energia, tampouco negou ter realizado a suspensão indevida dos serviços – Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por se referir a débitos do antigo locatário do imóvel – Danos morais caracterizados – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033460-07.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SUELY
MÁRCIA FAZIO RIZK, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033460-07.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 38885
APEL. No: 1033460-07.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE: SUELY MÁRCIA FAZIO RIZK
APDA: BANDEIRANTE ENERGIA S/A
DECLARATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

Fornecimento de energia elétrica Obrigação pessoal daquele que
efetivamente se beneficiou dos serviços prestados Obrigação
constituída pela r. sentença quanto à transferência dos débitos que
não foi objeto de insurgência pela empresa concessionária de
energia, tampouco negou ter realizado a suspensão indevida dos
serviços Corte de energia que, assim, se revelou abusivo por se
referir a débitos do antigo locatário do imóvel Danos morais
caracterizados Recurso provido.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. transferência de
titularidade de débitos e indenização por danos morais ajuizada por Suely
Márcia Fazio Rizk contra Bandeirante Energia S.A. que, pela r. sentença (págs.
168/171), proferida pela magistrada NATÁLIA SCHIER HINCKEL, cujo relatório
se adota, foi julgada procedente, em parte, para determinar que a ré transfira
os débitos de consumo do período de 16.01.2017 até 21.08.2018 para o Sr.
José Carlos Pereira Viana, bem como que mantenha o fornecimento de
energia no imóvel da autora. Em razão da sucumbência recíproca, as custas e
despesas processuais serão repartidas entre as partes na proporção de 50%,
atribuindo-se os honorários de sucumbência dos patronos de cada parte em
R$ 1.500,00.
Irresignada, apelou a autora sustentando que a ré negou o
pedido administrativo de restabelecimento da energia elétrica, bem como de
transferência de titularidade do débito do imóvel, o que enseja também a
reparação por danos morais. Assevera que a falta de energia elétrica configura
dano moral in re ipsa, dispensando-se comprovação do efetivo prejuízo; que foi
privada de serviço público essencial, o que não configura mero dissabor ou
aborrecimento. Em suma postula a condenação da ré em danos morais, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033460-07.2019.8.26.0224 -Voto no
3
importe de R$ 6.000,00 e, subsidiariamente, que seja reconhecida a
sucumbência mínima em relação aos seus pedidos.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 190/197),
subiram os autos.
É o relatório.
Com efeito, restou incontroversa a obrigação da ré em
transferir as despesas oriundas da prestação dos serviços de fornecimento de
energia em relação aquele que efetivamente se beneficiou do consumo.
Referido entendimento, aliás, tem guarida na atual jurisprudência, pois, "a
contraprestação pelo serviço de água não tem natureza jurídica de obrigação
propter rem, pois não se vincula à titularidade do imóvel, mas a quem solicitou
o serviço" (AgRg no AREsp 454.302/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 13/06/2014).
Desta feita, cingindo-se o debate neste recurso quanto aos
danos morais, a alegação da autora é no sentido de que a ré promoveu a
suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência
motivada por parcelas vencidas e não quitadas pelo seu antigo inquilino.
Deveras, denota-se que o corte no fornecimento de energia
não restou suficientemente rebatido pela ré, o qual, efetivamente, deu-se de
maneira ilícita, relacionando-se a débito de período pretérito. Como visto, a
parte autora foi notificada da ocorrência de consumo irregular apurado em
25.04.2018, período em que estava vigente o contrato de locação em nome do
sr. Sr. José Carlos Pereira Viana, gerando um débito no montante de R$
8.739,26 (págs. 04 e 43/53).
Ao contrário do que afirma a ré, a autora solicitou
administrativamente a transferência dos débitos para o antigo inquilino do
imóvel, bem como religação dos serviços em nome da atual locatária, o que foi
negado pela concessionária ré (pág. 53).
Por seu turno, a ré não impugna a suspensão dos serviços no
total de 21 dias (de 21.08.2019 até 11.09.2019), ao revés, simplesmente afirma
de forma genérica a suspensão decorrente dos débitos preexistentes, bem
como a ausência de requerimento administrativo, o que não condiz com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033460-07.2019.8.26.0224 -Voto no
4
realidade dos autos (pág. 194)
Assim, quanto aos danos morais, a situação dos autos não se
traduz em mero aborrecimento e sim em lesão à tranquilidade e equilíbrio da
pessoa. Em suma, na hipótese, o suposto inadimplemento por anterior
consumidor deveria ser buscado pelas vias próprias, não sendo admissível a
coação, consistente na suspensão de serviço essencial.
Nesse sentido, já entendeu esta E. 34a Câmara de Direito
Privado: “Fornecimento de energia elétrica. Vedação de sua vinculação ao
pagamento, pelo atual consumidor, de débitos de responsabilidade de
terceiros. Aplicação da Resolução no 456, de 29.11.2000, da Agência Nacional
de Energia Elétrica. Débito de caráter pessoal e não "propter rem".
Impossibilidade de coação por via da suspensão do fornecimento
de energia elétrica, serviço essencial e contínuo. Alegado prejuízo a ser
reparado por eventual ação indenizatória, como compete a qualquer credor,
incabível privilégio de qualquer espécie à monopolista concessionária de
serviço público essencial. Indenização a título de danos morais devida no
montante moderadamente fixado. Sentença mantida. Apelo improvido” (TJSP,
apelação n. 0001309-87.2011.8.26.0352, rel. Soares Levada, j. 30.03.2015).
Por todos estes fatos não há como se negar os sentimentos de
angústia, impotência e desrespeito em relação a autora, o que não se
confunde com meros aborrecimentos.
Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser
penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja
fonte de lucro para o ofendido. Assim, com base em tais elementos, entendo
como razoável a condenação pretendida pela autora de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), montante que está em consonância a atual jurisprudência a respeito da
matéria aqui tratada, com incidência de juros de mora desde a citação e
correção monetária desde o julgamento (Súmula 362 do STJ), montante que é
compatível com a realidade dos autos e baseado em critérios de significância,
razoabilidade e proporcionalidade
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para também
condenar a ré a reparar o dano moral sofrido, no montante acima especificado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033460-07.2019.8.26.0224 -Voto no
5
com a condenação exclusiva da ré quanto ao ônus de sucumbência, mantido o
mesmo valor quanto à verba honorária fixada em primeiro grau.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora